Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão.
1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa desautorizam segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão objeto de agravo anterior.
2. A manifesta improcedência do recurso justifica a aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o.